Tribunal: TJMT
Processo: 1006037-05.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006037-05.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE ARAUJO FILGUEIRA - CPF: 432.953.631-53 (RECORRENTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - LAUDO DO INMETRO ATESTANDO O CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS –
FATURAS PAGAS COM ATRASO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS – CONSUMIDORA QUE CONTRIBUIU PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO
- AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 155976251, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Ainda, declarou inexistente o valor das faturas dos meses de
outubro/2019, novembro/2019, janeiro/2020, fevereiro/2020 e março/2020,
determinando que a reclamada proceda a sua readequação à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1.

A regularidade dos procedimentos adotados pela Concessionária;

2.

A inexistência de danos morais;

3.

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora no
6/2778342-2,
sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas dos meses de
outubro/2019 (R$ 621,06), novembro/2019 (R$ 666,75), janeiro/2020 (R$ 567,83), fevereiro/2020 (R$ 780,64) e março/2020 (R$ 563,81)
, que afirma não corresponderem com o real consumo.

Diante disso, registrou reclamação junto ao PROCON, tendo a reclamada efetuado a troca do medidor em
março/2020
, bem como procedeu a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da reclamante em
11/03/2021
.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade das referidas cobranças, eis que decorrentes do real consumo da parte autora.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, restou evidente a legitimidade das cobranças questionadas, tendo em vista
o laudo pericial emitido pelo IPEM/MT (INMETRO), em
21/12/2020 (id. 155976212 – pag. 22)
, no qual consta a seguinte conclusão:

(...)
Registrador: Aprovado

O medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
Os erros percentuais do medidor estão compatíveis com sua classe de exatidão.

Medidor Aprovado

(grifei)

No caso, a parte autora discute o consumo registrado nos meses de
outubro/2019
(617 kwh)
, novembro/2019
(652 kwh)
, janeiro/2020
(590 kwh)
, fevereiro/2020
(793 kwh)
e março/2020
(583 kwh).

No entanto, vê-se que a cobrança dos
meses de
dezembro/2019
(561 kwh)
, outubro/2020 (520 kwh), janeiro/2021 (428 kwh) e abril/2021 (486 kwh)
,

se encontram em patamares próximos àquelas discutidas nos autos,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id. 155976245.

Ademais, constata-se que, por ocasião da suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em
10/03/2021 (ids. 155976246 e 155976249)
, a reclamante se encontrava inadimplente com o pagamento das faturas dos meses
12/2020, 01 e 02/2021
, com vencimentos em
28/12/2020, 25/01/2021 e 23/02/2021
, as quais somente foram quitadas na data do corte do serviço, ou seja, com mais de 30 (trinta) dias de atraso, conforme se vê do histórico de contas anexado no id. 155976248,
o qual não foi impugnado pela reclamante
.

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, estando a reclamante inadimplente com o pagamento das faturas, não cumpriu com a sua parte do contrato, culminando na suspensão no fornecimento de energia elétrica.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese às alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas de que as faturas referentes aos períodos descritos na inicial não registrem o seu efetivo consumo.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em revisão das faturas questionadas, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar

improcedente

a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.
Revogo
a medida liminar concedida nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023